Tribunal: TJES
Processo: 0000625-34.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000625-34.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCEIL MARCOS COMPER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. CRIME PERMANENTE E FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) no contexto da Lei Maria da Penha. Os fatos envolvem agressão física (soco na boca) motivada por ciúmes e ameaças verbais proferidas durante a condução policial. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da legítima defesa e a declaração de nulidade da prova por invasão de domicílio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o ingresso policial na residência, após acionamento pela vítima em situação de flagrante, configura nulidade por violação de domicílio; (II) estabelecer se o relato da ofendida, corroborado por depoimentos de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação; (III) verificar se restaram comprovados os requisitos da legítima defesa quanto às vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo dever dos policiais intervir para cessar agressões no âmbito doméstico.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.

5.
O depoimento de policiais militares que presenciam ameaças durante a condução do agressor constitui prova idônea para a condenação pelo crime do art. 147 do Código Penal.

6.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a conduta é capaz de incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a intenção real de concretizar o mal prometido.

7.
A legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios para repelir agressão injusta, atual ou iminente, ônus probatório que compete à defesa e que não foi satisfeito no caso de agressão desproporcional (soco na boca).

8.
A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação de hipossuficiência do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio não impede o ingresso policial sem mandado quando há situação de flagrante delito decorrente de violência doméstica.

2. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, se amparada por testemunhos policiais ou outros meios, possui valor probatório suficiente para afastar a presunção de inocência.

3. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca de sua ocorrência, não bastando alegações desacompanhadas de suporte fático.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 147 e 156; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.08.2022.

TJES, Apelação Criminal n. 0000593-20.2022.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29.10.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0000804-87.2024.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 18.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000625-34.2022.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCEIL MARCOS COMPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Joceil Marcos Comper em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), ambos na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 21 de agosto de 2022, no distrito de São Roquinho, São Roque do Canaã/ES, o apelante, após discussão motivada por ciúmes, empurrou e desferiu um soco na boca da companheira, Josiane Schulz da Rocha. Consta, ainda, que durante a condução pela Polícia Militar, o réu proferiu ameaças contra a vítima, asseverando que a situação "
não ficaria assim
".

Em suas razões recursais no ID 14314944, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa quanto às vias de fato. Subsidiariamente, suscita nulidade por violação de domicílio e requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

O órgão Ministerial, apresentou contrarrazões de ID 16138878 pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando a robustez das provas e a validade da palavra da vítima.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18011293, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. PRELIMINAR

A defesa suscita a nulidade das provas colhidas, arguindo a ocorrência de violação de domicílio durante a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do apelante. Contudo, tal tese não resiste à análise detida dos fatos e do ordenamento jurídico vigente.

Compulsando os autos, verifico que a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, Josiane Schulz da Rocha, após ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, circunstância que, por si só, caracteriza situação de flagrante delito.

O ingresso dos militares na residência deu-se com o exclusivo intuito de cessar a agressividade em curso e efetuar a prisão do agressor, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da diligência. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme ao rejeitar a preliminar de nulidade da busca domiciliar quando evidenciado que a entrada policial ocorreu de forma legítima, assentando que “a alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois a entrada dos policiais foi expressamente autorizada pelo apelante, fato confirmado em interrogatório na fase policial, com a assistência de advogado, e reiterado em juízo”
(TJES, Apelação Criminal nº 0005325-80.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 16/09/2025)
, entendimento que se aplica, com ainda maior razão, às hipóteses de atendimento a chamado da própria vítima em contexto de violência doméstica.

É sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio, mas prevê expressamente a exceção em casos de flagrante delito.

No contexto de violência doméstica, em que a vítima clama por socorro após agressão atual, a entrada dos policiais prescinde de mandado judicial, configurando estrito cumprimento do dever legal para proteção da integridade física da mulher.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação policial,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

No mérito, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação repousa apenas no relato isolado da ofendida. Entretanto, o acervo probatório é robusto e apto a manter o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases processuais.

A vítima, Josiane relatou que o apelante, em meio a uma discussão motivada por ciúmes, a empurrou e desferiu um soco em sua boca, causando-lhe sangramento.

Em infrações praticadas no âmbito doméstico, geralmente sem testemunhas presenciais, palavra da vítima assume especial relevância probatória. Sob tal prisma,
o C.
STJ consolidou que o depoimento judicial, se amparado por elementos
probatórios
, constitui lastro idôneo à condenação pela livre apreciação da prova, tal como na hipótese vertente
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022)

No caso em tela, o relato não se apresenta isolado, mas sim corroborado pelo depoimento da testemunha P
olicial Militar
Natalina Mattedi, que confirmou ter atendido a ocorrência e presenciado as ameaças proferidas pelo réu durante o trajeto de condução à delegacia. Afirmou que o apelante se encontrava "
bem alterado, aparentemente alcoolizado
" e que as palavras dirigidas à vítima possuíam nítido teor intimidatório, tais como "
isso não vai ficar assim
" .

Corroborando com o relato da policial acima, o Policial Militar Rubson Barbosa Correa, afirmou que “
durante todo o trajeto Joceil ameaçou a vítima
”.

Quanto à contravenção de vias de fato, a defesa sustenta a excludente de ilicitude da legítima defesa, baseando-se no depoimento do filho do casal, Felipe da Rocha Comper, que afirmou ter o pai apenas se defendido de ataques da mãe.

Todavia, tal tese é desprovida de suporte fático mínimo, pois conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a excludente de ilicitude incumbe à defesa.

Não houve comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse o soco desferido pelo réu, cujo resultado (sangramento labial) evidencia desproporcionalidade e excesso. O depoimento do filho, marcado por natural parcialidade afetiva, não é capaz de elidir a prova da agressão sofrida pela mulher.

Portanto, a tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois inexiste qualquer indício de agressão prévia ou injusta por parte da vítima.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000593-20.2022.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Julg. 29/10/2025)

No tocante ao crime de ameaça, a conduta do apelante ao dizer "
isso não vai ficar assim
" é idônea para incutir fundado temor na vítima, especialmente diante do histórico conturbado do relacionamento e da agressão física recém-praticada.

Logo, a conduta do apelante reveste-se de tipicidade inconteste, já que o crime de ameaça é formal e instantâneo, bastando que a conduta seja idônea a causar temor à vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000804-87.2024.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, julg. 18/12/2025)

Por fim, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, ressalto que deve ser submetido ao Juízo da Execução, fase processual própria para aferição da hipossuficiência do condenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou Joceil Marcos Comper à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.